Tribunal: TJPA
Processo: 0000181-28.2018.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000181-28.2018.8.14.0091

APELANTE: JOSIAS BRITO BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (
ARTIGO 129, §3º, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE REFORMA DA DOSAGEM DE PENA - INSUBSISTÊNCIA.

DOSIMETRIA REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA - ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NÃO POSTULADO NA INICIAL ACUSATÓRIA – PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01.

Dosimetria realizada dentro dos parâmetros de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. Correção, de ofício, dos vetores das circunstâncias do delito e personalidade, sem alteração da pena basilar.

02.

Diante da confissão qualificada do réu, haja vista que sustenta tese de legítima defesa, imperioso o reconhecimento da atenuante correlata em consonância com a jurisprudência do STJ. Precedentes.

03.

Afastamento do pedido indenizatório, uma vez que não fixado no pedido inicial, inviabilizando contraditório e ampla defesa.

04.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Josias Brito Barbosa,
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/Pa, que, após decisão do Conselho de Justiça, fixou-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão, com fulcro no art. 129, §3º, do CPB.

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela reforma da dosagem da pena, sobretudo na primeira fase, reduzindo-se a base para mais próximo do mínimo legal, bem como pela aplicação da atenuante da confissão qualificada e exclusão do valor da indenização fixado aos sucessores da vítima
(Num. 5715032 – Pág. 1 a 13 e Num. 5715033 – Pág. 1)

As contrarrazões firmaram-se pela parcial procedência do apelo, tão somente no que se refere à exclusão da multa de indenização à vítima, mantendo-se a sentença em seus demais termos (Num. 5715033 - Pág. 8 a 13).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de que seja excluída a reparação dos danos fixados na sentença, mantendo-se o édito condenatório em seus demais termos (Num. 5715033 – Pág. 20 e Num. 5715034 - Pág. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01. DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, conheço o recurso defensivo e passo a analisar o mérito da demanda.

02. DA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitiva, p
ugna a defesa pela reforma da dosimetria de pena, reduzindo-se a pena-base fixada na primeira fase, sob alegação de fundamentação inidônea e consequente violação ao art. 59, do CPB. S
em delongas, passo à análise do cálculo da pena do recorrente e, para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória na parte de interesse:

Passo, então, a dosar a pena, valendo-me, para ranto, das diretrizes do artigo 59 do Código Penal:

a) quanto a culpabilidade, entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, reconheço-a bem demonstrada e intensa, tendo o réu agido de maneira fria contra vítima indefesa, sem nenhuma provocação anterior desta. Inclusive manteve seu intento criminoso mesmo podendo agir de forma diversa, eis que se encontrou com a vítima antes de proferir a facada, mantendo conversa amigável com ela até o deferimento da facada em seu pescoço;

b) o réu não possui antecedentes;

c) com relação a conduta social, não há, nos autos, elementos que tracem um perfil adequado do seu comportamento no meio em que vive;

d) poucos elementos foram coletados acerca da sua personalidade, razão pela qual não poderá ser valorada de modo a prejudicá-lo;

e) o motivo do crime mereceria valoração negativa, eis que o pano de fundo da ação delituosa, conforme afirmado pelo próprio réu, seria uma dívida de valor (motivo fútil). Todavia, como tal circunstancia também revela uma agravante, deixo para valorá-la apenas na 2ª fase desta dosimetria;

f) as circunstâncias do crime, ou seja, o seu modus operandi (condições de tempo e local do crime, a relação do agente com a vítima, instrumentos utilizados para a prática delituosa etc), merecem valoração negativa. Realmente, autor e vítima eram amigos de longa data, nutrindo, entre si, relação de confiança que foi quebrada de maneira covarde pelo réu, merecendo, assim, maior censura por parte do Judiciário;

g) o crime produziu consequências graves, especialmente à família da vítima, privada que foi da convivência de um de seus entes tão jovem e que ajudava no amparo financeiro;

h) não há que se valorar, negativamente, o comportamento da vítima.

O crime de lesão corporal seguida de morte prevê, abstratamente, pena de 4 (quatro) a 12 (doze) anos de reclusão. Verificando a existência de 3 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis é que fixo a pena-base em 07 anos de reclusão.

Presente a agravante prevista no art. 61, II, a, eis que o agente cometeu o crime por motivo fútil (não-pagamento de uma dívida de valor). Assim sendo, agravo a pena, passando ela a 08 anos de reclusão.

Sem atenuantes, ressaltando que o réu praticou confissão qualificada, eis que alegou em sua defesa uma tese excludente da ilicitude, qual seja, legítima defesa, não sendo possível, por isso mesmo, a redução da pena pelo artigo 65, III, d do Código Penal (entendimento predominante do STJ). Isso porque este magistrado não se utilizou da confissão qualificada do réu para sua condenação, mas sim, e tão-somente, dos outros elementos de prova, em especial os depoimentos das testemunhas. Sem causas de aumento ou diminuição.

Por todo o exposto, fica o réu, definitivamente, condenado à pena de 08 anos de reclusão, pena essa que será cumprida inicialmente em regime prisional SEMI-ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, b, do CP, sem direito a "sursis.

Considerando o exposto no artigo 387 do CPP e lançando mão dos subsídios disponíveis, fixo a indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser vindicado a tempo e modo pelos sucessores do ofendido. Ressalto que, por se tratar de valor mínimo, não há impedimento de que os sucessores ingressem com a respectiva ação de indenização na seara cível.

No que tange ao pleito de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, inicialmente, assevero que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível a reanálise das circunstâncias judiciais com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59, do Código Penal, valorou, negativamente,
a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime
, as quais passarei a examinar com a atenção que o caso requer.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

valorada escorreitamente
, vez que utilizado pelo Juízo a quo elementos externos ao tipo penal incriminador, apontando a frieza denotada pelo recorrente e, ainda, o fato de que tanto este quanto a vítima estavam tendo uma conversa amigável antes do desferimento do golpe de faca que levou o ofendido à óbito, circunstâncias essas que denotam maior gravidade na conduta do réu no que a
mantenho negativada
.

Com relação às
circunstâncias do delito -
as quais atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) - o juízo utilizou como fundamento para negativar tal vetor o laço de amizade, de longa data, e a relação de confiança entre a vítima e o réu a qual foi quebrada covardemente por aquele - que o lesionou, gravemente, tanto que o levou à óbito, e fugiu sem ao menos prestar-lhe socorro. Embora, de fato, tais circunstâncias evidencie maior reprovabilidade na conduta do ora recorrente, pois demonstram a sua insensibilidade moral, devem ser sobrepesados na circunstância judicial específica, a da
personalidade
.

Acerca da aludida, acrescento:

Deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299)

Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130)

Nesse contexto,
neutralizo
o vetor das circunstâncias do delito e
valoro negativamente
o da personalidade.

Para mais fundamentar:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. RELAÇÃO DE AMIZADE COM A VÍTIMA. MENOR SENSIBILIDADE ÉTICO-SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PACIENTE HOSPEDADO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. BOA-FÉ E SENTIMENTO DE SOLIDARIEDADE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.

(...)

4. A personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção.

Contrariamente, tal análise exige uma percepção sistêmica, Luhmaniana, inclinada à Psicologia, à Psiquiatria e à Antropologia, devendo ser entendida como um complexo de características individuais que ditam o comportamento do autor do delito.

5. No entanto, a conclusão perpassa pelo sentir do magistrado, que tem contato com a prova, com o sentenciado, sendo absolutamente dispensável a realização de qualquer estudo técnico. A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse mesmo sentido, tendo em vista que há nos autos vários outros elementos suficientes para denotar a maior ou menor periculosidade do agente. Precedentes. 6
. O fato de manter uma relação de amizade com a vítima, e ceifar sua vida
apenas movido pela ganância, pela vontade de apropriar-se de seu patrimônio,
confirmam a instabilidade dos traços emocionais e comportamentais do paciente. A relação de proximidade com a vítima denota a índole do agente, uma menor sensibilidade ético-social.

Precedentes.

7. Quanto às circunstâncias do crime, a boa-fé e o sentimento de solidariedade da vítima (que mantinha o paciente hospedado em sua residência) justificam a sua consideração negativa. Precedentes.

8. A exasperação da basal deu-se de forma fundamentada.

9. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 300.469/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 23/3/2017.) (grifei)

As consequências

do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente –
mantenho-a valorada negativamente
, pois, conforme destacado pelo magistrado sentenciante, a vítima era bastante jovem (possuía 17 anos na data dos fatos, conforme documento de Id.

5713810 - Pág. 2), circunstâncias essa já suficiente para a exasperação da pena base.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. NULIDADE DO DECISUM MONOCRÁTICO POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INTENSIDADE DO DOLO. MODUS OPERANDI DO CRIME. OFENDIDA QUE ERA AINDA JOVEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE ENSEJAM A NECESSIDADE DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. EXASPERAÇÃO FEITA EM QUANTUM DESPROPORCIONAL NA ORIGEM. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

- Também a valoração negativa das consequências do crime contou com fundamentação suficiente: os juízes da origem ressaltaram que a ofendida era ainda bastante jovem.

- Assim, constata-se que os motivos alegados para promover a exasperação da pena-base do agravante são lícitos. A elevação da pena-base, contudo, foi feita pelas instâncias ordinárias sem observância da proporcionalidade. Dessarte, a ordem foi concedida, de ofício, para reduzir o quantum de exasperação da pena-base para a fração mais adequada de 1/2 sobre o mínimo legal, correspondente a três vetores validamente desfavorecidos, sem motivação específica para que a reprimenda fosse elevada em maior proporção.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 666.815/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA VÍTIMA DE TENRA IDADE (15 ANOS). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA.

1. Há divergência entre a Quinta e a Sexta Turmas na questão veiculada no recurso especial, qual seja, se a tenra idade da vítima constituiu fundamento idôneo para agravar a pena-base, especificamente no que se refere ao crime de homicídio, mediante valoração negativa das consequências do crime.

2. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime
, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.851.435/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/8/2020, DJe de 21/9/2020) (grifei)

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (4 anos a 12 anos de reclusão), bem como a presença de 3 (três) circunstâncias judiciais valoradas negativamente, entendo justa e proporcional a pena-base fixada em
7 (sete) anos de reclusão
,

sendo válido mencionar o teor da Súmula nº 23 desta Egrégia Corte:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, somente, foi reconhecida a agravante relativa ao motivo fútil (art. 61, II “a”, do CPB), a qual restou devidamente comprovada nos autos, estando imune de reparo.

De outro lado, acolho o pleito da defesa, quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois confessou a autoria do delito, mesmo que de forma qualificada, haja vista que arguiu tese de legítima defesa – não acolhida pelo plenário – fazendo
jus
a tal benefício, conforme jurisprudência do STJ. Senão, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada mesmo nas hipóteses em que qualificada pela excludente de ilicitude da legítima defesa" (AgRg no AREsp n. 1.637.220/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/4/2020).

2. No caso dos autos, o agente confessou que segurou a vítima pelos braços e a empurrou, momento em que poderia ter quebrado o seu dente, argumentou que agiu em legítima defesa, uma vez que a ofendida teria agarrado e rasgado a sua camisa.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.997.314/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) (grifei)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos moldes da Súmula 545/STJ, "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2002.).

2. Conforme o entendimento consolidado desta Corte, "a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).

3. No caso, reconhecida a confissão espontânea, bem como o fato do réu ser reincidente, sem que tenha sido explicitada a presença de mais de uma sentença condenatória transitada em julgado, deve ser promovida a compensação integral entre as referidas atenuante e agravante.

4. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 781.327/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.) (grifei)

Entretanto, em razão da confissão ter sido qualificada, motivo pelo qual aplico fração inferior a 1/6, realizo a compensação parcial com a agravante relativa ao motivo fútil, redimensionando a reprimenda intermediária para
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA OU DA EXCLUDENTE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DIVERSA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.
No presente caso, em razão da confissão ter sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, com a compensação parcial
com a agravante da reincidência.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.) (grifei)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. QUANTUM DE ATENUAÇÃO DA PENA MOTIVADO. MAIORES INCURSÕES SOBRE O TEMA QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6" (AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020).

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 629.152/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

Na terceira fase, ante a ausência de causas de diminuição e aumento de pena, fixo a pena definitiva em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Preservo o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

Inaplicáveis os artigos 44 e 77 do CP.

3. DO VALOR INDENIZATÓRIO

Por fim, em outro sentido, merece respaldo a defesa no que atine ao pedido de exclusão do valor indenizatório fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), vez que não fora postulado na exordial acusatória, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do recorrente (art. 387, IV, do CPP).

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PEDIDO NA DENÚNCIA, COM INDICAÇÃO DA QUANTIA PRETENDIDA, E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA A ESSE RESPEITO. ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento da Quinta Turma deste STJ, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige, além de pedido expresso na inicial, tanto a indicação do montante pretendido como a realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1952768 SC 2021/0251859-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021)

Portanto, em conformidade com manifestação exarada pela Procuradoria de Justiça, merece parcial provimento o presente recurso apenas no sentido de se afastar a indenização fixada pelo juízo a quo.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/08/2023